Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706865-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANDERSON LUCAS GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a prova da posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, vigente à época. 2. Segundo o relatório administrativo juntado os autos, a edificação está situada no Parque Ecológico Varjão e em área de parcelamento irregular do solo. 3. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir a edificação ilícita, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação indevida do solo urbano. 4. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 5o e 6o, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de ofensa ao direito à moradia. Defende a existência de repercussão geral. II – O recuso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 5o e 6o, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ademais, questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação de lei local. Logo a revisão do aresto, na via eleita encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003